Tribunal: STJ
Processo: 5041901-97.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2408263 - RS
(2023/0246481-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DARCY DA SILVA MORAES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: THIANA PALUDO FELIPPE - RS078258
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTAS QUE, EMBORA NÃO TENHAM SIDO PRESTADAS
DE FORMA MERCANTIL, TRANSPORTAM O VALOR NOMINAL PARA O NÚMERO
DE
QUOTAS
DA
AGRAVANTE,
REPRODUZINDO-O
DE
FORMA
CRONOLOGICAMENTE POSSÍVEL.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão recorrido, que considerou boas as
contas prestadas pelo banco, uma vez que não se trata de um investimento de
evolução constante, como a renda fixa, mas de mercado acionário, devendo ser
apurada a quantidade de ações e convertida em valor com base na cotação atual, o
que foi devidamente observado pela instituição financeira.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a44990d0-2c47-4ef5-b8c6-9d4749d3ad87

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a44990d0-2c47-4ef5-b8c6-9d4749d3ad87

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2408263 - RS
(2023/0246481-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DARCY DA SILVA MORAES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: THIANA PALUDO FELIPPE - RS078258
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTAS QUE, EMBORA NÃO TENHAM SIDO PRESTADAS
DE FORMA MERCANTIL, TRANSPORTAM O VALOR NOMINAL PARA O NÚMERO
DE
QUOTAS
DA
AGRAVANTE,
REPRODUZINDO-O
DE
FORMA
CRONOLOGICAMENTE POSSÍVEL.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão recorrido, que considerou boas as
contas prestadas pelo banco, uma vez que não se trata de um investimento de
evolução constante, como a renda fixa, mas de mercado acionário, devendo ser
apurada a quantidade de ações e convertida em valor com base na cotação atual, o
que foi devidamente observado pela instituição financeira.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Darcy da Silva Moraes interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 608-
611, integrada pela decisão de fls. 631-637, na qual neguei provimento ao agravo em
recurso especial.
Sustenta a violação do
do Código de Processo Civil, uma vez que
art. 1.022
o Tribunal de origem não se manifestou sobre os argumentos trazidos pela agravante
nos embargos de declaração por ela opostos.
Afirma que não pretende o reexame fático dos autos, de modo que não
incide, ao presente caso, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55761774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:35
Código de Controle do Documento: 82eea190-da37-472b-94ce-28a2e5be3019

Argumenta a insuficiência da tela sistêmica apresentada, sem comprovar
valores aportados e evolução das cotas ao longo do tempo, bem como defende que a
renda variável não afasta a obrigação de prestar contas completas com documentos e
justificativas.
Acrescenta que o banco deixou de prestar as contas na forma do
do
art. 551
Código de Processo Civil.
Na sua impugnação ao agravo interno, o recorrido alega que o agravo
interno carece de impugnação específica, invocando a necessidade de dialeticidade e
a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, não procede a alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que a Corte local enfrentou todas as questões levantadas pela
parte, de forma fundamentada, porém, em sentido contrário ao pretendido, o que
afasta a invocada negativa de prestação jurisdicional.
Observo, por outro lado, que a Corte de origem afastou a alegação referente
à inversão do ônus da prova, e manteve a sentença que julgou boas as contas
prestadas pelo banco, conforme os seguintes fundamentos (fls. 409-411):
(...)
Relativamente à alegação de cerceamento de defesa, diante da omissão quanto
ao pedido de inversão do ônus da prova e de intimação do réu para que
complementasse os documentos apresentados, também sem razão o recorrente.
É que, como é sabido, a inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de
demonstrar minimamente os fatos por ele alegados, de modo que a aplicação do
dispositivo protetivo ao consumidor a que faz alusão o demandante não importaria
em alteração do entendimento exposto na origem e que aqui vai mantido.
Do mesmo modo, no tocante à complementação de documentação, sob pena de
aplicação do
CPC, imperioso destacar que, inobstante a pretensão de
art. 400,
prestação de contas não esteja prescrita, exsurge impossível exigir que o banco
guardasse a integralidade de extratos e certificados de investimentos que
ocorreram há 55 anos.
Por tal motivo é que, consoante será examinado no mérito, concordo com o
entendimento de origem de considerar válido e suficiente o documento
apresentado pelo banco recorrido, de sorte que não há falar em cerceamento de
defesa por ausência de intimação deste a apresentar outras provas.
Ora, sobre o documento trazido pelo banco réu, foi dada vista ao autor que
apresentou a sua impugnação, oportunidade em que deveria haver demonstrado a
inexatidão do valor consignado por aquele como devido, ônus do qual não se
desincumbiu.
(...)
Em questão, apelação intentada pelo autor contra a sentença que, julgando a
segunda fase da ação de exigir contas, acolheu aquelas apresentadas pelo réu,
constituindo título executivo, conforme o saldo do fundo de investimento.
Documento eletrônico VDA55761774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:35
Código de Controle do Documento: 82eea190-da37-472b-94ce-28a2e5be3019

Pois bem, este caso é mais um desdobramento relativo ao fundo de investimento
157, que esteve ativo entre os anos de 1967 e 1983, amplamente noticiado na
imprensa e que se traduziu em inúmeras demandas buscando a correspondente
restituição do saldo depositado.
Nesta senda, a questão aqui debatida já foi objeto de apreciação por esta Câmara,
de modo que peço vênia para transcrever um excerto do voto da Eminente Desa
Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, exarado no processo tombado sob o no
5003511-32.2019.8.21.0021, julgamento do qual participei e entendimento ao qual
me filio e passo a adotar como razões decisórias:
(...)
Além de inexistir documento comprovando o valor investido, sequer veio aos
autos cálculo apontando qual seria, no entender do autor, a importância
atualizada a ser restituída, limitando-se a apontar que a quantia consiste no
saldo supostamente investido (Cr$ 125.854,85), corrigido "pelos Índices IGP-
DI e IGP-M
BOVESPA" (evento 59, apelação 1, fl. 32).
e/ou
Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor
indicado pela instituição financeira está incorreto, ainda que os extratos
acostados não reproduzam mês a mês a evolução do Fundo desde 1967,
até porque, acaso realmente tenha investido o valor, seria no mínimo
prudente e esperado o autor guardasse algum tipo de comprovante,
inexistindo o dever de guarda do administrador por tanto tempo -
aproximadamente quatro décadas -, o que o próprio banco esclarece (evento
38, laudo 2, fl. 3):
(...)
Contudo, a falta de documentação não invalida a operação, haja vista que,
foram juntados extratos datados em janeiro de 2004, os quais consideram os
saldos anteriores das aplicações para a apuração dos novos rendimentos
até os dias atuais."
Veja-se que, de acordo com a prestação de contas do banco, o autor
possuía, no início de julho de 2004, 978,97037 quotas no denominado
"Fundo 157", no valor total de R$ 2,94. No dia 31.08.2020, a quantidade de
cotas correspondia à importância de R$ 6,87 (evento 38, laudo 2, fl. 4).
Como o recorrente não apresentou contas justapostas, conforme exige o
§ 1o, do CPC, limitando-se a postular a restituição do valor
art. 551,
supostamente investido no período de 1967 a 1983 (evento 59), não merece
reparos a sentença lavrada pelo Juiz de Direito João Marcelo Barbiero de
Vargas, que considerou boas as contas apresentadas pelo banco.
(...)
Portanto, vai mantida a sentença que se formalizou no sentido de acolher o valor
do saldo da conta de investimentos demonstrado pelo banco réu.
A somar-se a essas razões, quanto ao argumento de que o documento
apresentado pelo apelado (tela sistêmica) seria absolutamente unilateral, destaco
que qualquer extrato apresentado também seria igualmente produzido por ele
próprio, não havendo como autor impugna-lo especificadamente sem a
apresentação de alguma prova que demonstrasse que investiu montante superior
ao que ali consignado.
Ora, o apelante suscita a inversão do ônus da prova, dizendo que era dever do
demandado, e não seu, demonstrar quais foram os valores investidos, entretanto,
quando apresentado documento pelo banco réu, o autor simplesmente não aceita
a quantia de cotas ali descritas, mas também não apresenta qualquer prova em
contrário, o que não merece prosperar.
A esse propósito, destaco que a argumentação, no sentido de que deverá ser
considerado que investiu dois salários-mínimos nacionais durante os anos de 1967
Documento eletrônico VDA55761774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:35
Código de Controle do Documento: 82eea190-da37-472b-94ce-28a2e5be3019

e 1983, é insuscetível de acolhimento, a uma porque o demandante não
demonstra sequer minimamente tal fato e nem mesmo que possuía condições
financeiras para investir dois salários-mínimos mensais; e a duas porque, como o
próprio recorrente admite, o fundo aqui debatido importava em investimento de
risco, de modo que, mesmo que houvesse, de fato, depositado os valores
aduzidos, não havia obrigação da administradora do fundo em devolvê-los na sua
integralidade, podendo haver variação para mais ou para menos.
Por fim, no tocante à impugnação apresentada pelo autor, verifico que, ao
contrário do que sustenta, foi genérica, porquanto meramente discorda do valor
apresentado pelo réu, sem quaisquer provas que sustentem as suas alegações.
Outrossim, na ausência de quaisquer outros elementos a permitir que se apure
outro valor como devido, imperioso considerar aquele apresentado pelo réu, até
mesmo porque, no caso concreto, uma perícia técnica, sem outra documentação,
seria inócua e, como dito nas razões acima colacionadas, descabe determinar que
o réu apresente extratos de operações que ocorreram há cinco décadas, porque
não há obrigação legal no sentido de guarda por tanto tempo.
Assim sendo, ausente prova em contrário, repito, correta a sentença que constituiu
como título executivo o valor do saldo na conta de investimento consignado pelo
réu.
(...)
Reitero que rever tais conclusões da Corte local demandaria o reexame do
acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No mais, ainda que transposto o óbice acima, consta dos autos que a
agravante destinou parte do imposto de renda devido para um fundo investidor (Fundo
157), administrado por instituição financeira que recebia os recursos e podia adquirir
ações ou debêntures emitidas por sociedades empresárias que cumprissem os
requisitos previstos no Decreto-Lei n. 157/1967.
Com efeito, o investimento no Fundo 157 se dava em comunhão de ativos
de renda variável, que, como tal não estava isento de riscos, que a depender de
diversos fatores, dentre eles, a boa ou má administração da empresa, além de fatores
econômicos ou políticos, interferiam no comportamento dos preços das ações que
compõem a carteira de investimentos do fundo, sendo certo que, nesse tipo de
investimento não há garantia de lucro em relação ao montante aplicado.
Nesse contexto, deve ser mantido o acórdão recorrido, que considerou boas
as contas prestadas pelo banco, uma vez que não se trata de um investimento de
evolução constante, como a renda fixa, mas de mercado acionário, devendo "ser
apurada a quantidade de ações e convertida em valor com base na cotação atual" (fl.
375), o que foi devidamente observado pela instituição financeira. A propósito, confira-
se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. PRIMEIRA
FASE. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA.
CONTAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A DESPEITO DO
CARÁTER GENÉRICO DA INICIAL. CONTAS QUE, EMBORA NÃO TENHAM
Documento eletrônico VDA55761774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:35
Código de Controle do Documento: 82eea190-da37-472b-94ce-28a2e5be3019

SIDO PRESTADAS DE FORMA MERCANTIL, TRANSPORTAM O VALOR
NOMINAL PARA O NÚMERO DE QUOTAS DO AUTOR, ORA RECORRIDO,
REPRODUZINDO-O DE FORMA CRONOLOGICAMENTE POSSÍVEL.
1. Hipótese em que não está presente a concreta necessidade de intervenção do
Poder Judiciário para a obtenção de prestação de contas acerca de investimentos
realizados no Fundo 157, sequer concretamente especificados pelo recorrido, em
razão da padronizada e genérica inicial, onde não se indica o valor aplicado e a
data em que foi feita a aplicação.
2. Como se trata de investimento relacionado à declaração de imposto de renda,
não é razoável, cerca de quarenta anos após, exigir fosse a atual instituição
financeira administradora do Fundo de Ações responsável por informar quanto fora
investido, em data desconhecida, para fins de abatimento de imposto de renda
devido, entre 1967 e 1983, único dado temporal trazido com a inicial.
3. Hipótese em que a instituição financeira, a despeito do caráter genérico da
inicial e do pedido, prestou as contas, na medida do possível, com base no número
de quotas relacionadas ao CPF do autor em cada fundo por ela administrado.
4. No presente caso, o recorrido destinou parte do imposto de renda devido para
um fundo investidor (Fundo 157), administrado por instituição financeira que
recebia os recursos e podia adquirir ações ou debêntures emitidas por sociedades
empresárias que cumprissem os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 157/1967.
5. O investimento no fundo se dava em comunhão de ativos de renda variável,
que, como tal não estava isento de riscos, que a depender de diversos fatores,
dentre eles, a boa ou má administração da empresa, além de fatores econômicos
ou políticos, interferem no comportamento dos preços das ações que compõem a
carteira de investimentos do fundo. Por certo, nesse tipo de investimento não há
garantia de lucro em relação ao montante aplicado.
6. Diante da sujeição do investimento a eventuais variações e risco de mercado, é
improcedente a pretensão do recorrido no sentido de que, desde o aporte inicial,
sejam aplicados índices de correção monetária e juros de mercado, como se o
caso tratasse, por exemplo, de certificado de depósito bancário ou de caderneta de
poupança, o que não se verifica. Na presente situação, o valor atual do
investimento é representado pelo número de quotas correspondente aos valores
aplicados, multiplicado pelo valor diário da quota, o que foi devidamente
demonstrado pelo banco recorrente.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.994.044/RS,
julgado em 13.6.2023, DJe de 10.8.2023.)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:35
Código de Controle do Documento: 82eea190-da37-472b-94ce-28a2e5be3019

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.408.263 / RS
Número Registro: 2023/0246481-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037955420208210001
00112000005290
112000005290
37955420208210001
50419019720208210001 70082263740
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARCY DA SILVA MORAES
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : THIANA PALUDO FELIPPE - RS078258
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DARCY DA SILVA MORAES
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : THIANA PALUDO FELIPPE - RS078258
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
Documento eletrônico VDA56087133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:06
Código de Controle do Documento: 2cf25f74-1f7b-4085-9e15-8b9b27ea2cdb

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:06
Código de Controle do Documento: 2cf25f74-1f7b-4085-9e15-8b9b27ea2cdb